Tribunal: CARF
Processo: 10880.936754/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936754/2011-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.164 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAUBANK COMERCIAL E PARTICIPACÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

Relatório

Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP registrada
sob o no 14646.51636.040708.1.7.024703 por meio da qual o Requerente apontou crédito
referente ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2007, no montante de R$ 20.635.535,82 (fls. 2/10), sendo que, além da referida
DCOMP, foram transmitidas outras DCOMPs vinculadas ao mesmo crédito, a seguir
discriminadas:
DCOMP
Processo de Cobrança
PA
01291.88471.040708.1.7.028530
10880-945.254/2011-13
04/2008
33475.24228.040708.1.7.028019
10880-945.255/2011-50
05/2008
21110.00452.040708.1.3.029023
10880-945.256/2011-02
12/2007
11424.75339.310708.1.3.020866
10880-945.257/2011-49
06/2008
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936754/2011-56
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

39983.82401.280808.1.3.029032
10880-945.258/2011-93
07/2008
13987.10667.290908.1.3.022564
10880-945.259/2011-38
08/2008
25542.13397.301008.1.3.029641
10880-945.260/2011-62
09/2008
28486.48942.271108.1.3.029630
10880-945.261/2011-15
10/2008
Conforme se verifica do Despacho Decisório no 941444992 (fls. 11/17), a
DERAT/SPO acabou reconhecendo o direito creditório no montante de R$ 380.866,23, relativo
ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2007, de modo que, na oportunidade,
acabou homologando parcialmente as compensações a partir das seguintes confirmações: (i)
IRPJ devido de R$ 2.025.594,85; (ii) pagamentos a título de estimativa através de DARFs no
total de R$ 97.227,17; e (iii) IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte no montante de R$
2.309.233,91 em decorrência da receita correspondente ter sido parcialmente oferecida à
tributação, o qual, a rigor, havia sido pleiteado no valor de R$ 22.563.903,49. No final, a
Autoridade competente acabou entendendo que o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2007 correspondera ao montante de apenas R$ 380.866,23, e não R$
20.635.535,82, tal como havia sido informado em DIPJ. Veja-se:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas
no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
PARC. CRÉDITO
PER/DCOMP
CONFIRMADAS
IR EXTERIOR
0,00
0,00
RETENÇÕES FONTE
22.563.903,49
2.309.233,91
PAGAMENTOS
97.227,17
97.227,17
ESTIM. COMP. SNPA
0,00
0,00
ESTIM. PARCELADAS
0,00
0,00
DEM. ESTIM. COMP.
0,00
0,00
SOMA. PARC. CRED.
22.661.130,66
2.406.461,08
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 20.635.535,82 Valor na DIPJ: R$ 20.635.535,82
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 22.661.130,67
IRPJ devido: R$ 2.025.594,85
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 380.866,23
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
14646.51636.040708.1.7.02-4703
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
25542.13397.301008.1.3.02-9641 01291.88471.040708.1.7.02-8530
33475.24228.040708.1.7.02-8019 21110.00452.040708.1.3.02-9023
39983.82401.280808.1.3.02-9032 11424.75339.310708.1.3.02-0866
28486.48942.271108.1.3.02-9630 13987.10667.290908.1.3.02-2564
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/07/2011.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
22.116.205,12
4.423.240,98
6.146.405,21
Em 18/07/2011, o contribuinte foi regularmente intimado do teor do Despacho
Decisório por via postal, conforme se verifica do Aviso de Recebimento – AR juntado às e-fls.
12/13, e, em 17/08/2011, entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade de e-fls.
19/27, acompanhada dos documentos de e-fls. 28/132, em que suscitou, em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Do mérito
Que o saldo negativo apurado em 2007, no montante de R$ 20.636.535,82,
era composto de pagamentos a título de estimativa de IRPJ e retenções de
IR na fonte incorridas por terceiros; e
Que, a partir da análise da tabela acima, o indeferimento das retenções na
fonte do IR sobre operações financeiras estava atrelado à não confirmação
da tributação das receitas financeiras na base de cálculo do IRPJ, que
originaram o crédito pleiteado, sendo que o argumento utilizado pela
Autoridade não merecia prosperar.
(ii)
Da tributação das receitas financeiras
Que o crédito de IRRF não homologado pela Autoridade advinha da
tributação de receitas financeiras na base do IRPJ, cujas retenções do
período foram informadas na ficha 54 da DIPJ, no valor de R$
22.563.903,51;
Que, a partir da análise das respectivas retenções, chegar-se-ia no seguinte:
(a) parte das retenções de IR incidiram sobre operações contratadas pela
empresa Sisplan Sistemas de Processamento de Dados Ltda., incorporada
em 31/10/2007, e liquidadas pelo Itaubank em 31/12/2007; e
(b) Que as operações contratadas referir-se-iam às aplicações em
Certificado de Depósito bancário – CDB, debêntures, operações
compromissadas e aplicações em fundo de renda fixa.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

Que a receita financeira auferida nessas operações foi oferecida à
tributação no exercício de 2007 e anos anteriores, de modo que, em
cumprimento ao que determinara a legislação contábil e fiscal, havia um
descasamento entre o momento em que ocorreram as retenções de IR sobre
operações financeiras e o momento em que as referidas receitas foram
contabilmente registradas, podendo-se destacar, nesse contexto, a previsão
normativa do artigo 177 da Lei no 6.404/76, que estabelecera que “a
escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos
ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência”.
Que as receitas e despesas eram apropriadas no período em função de sua
incoerência da vinculação da despesas à receita, independente de seus
reflexos no caixa, sendo que, por outro lado, as retenções na fonte do IR
obedeciam ao regime de caixa, isto é, eram efetuadas por ocasião do
pagamento dos rendimentos, nos termos do que dispunha o artigo 732,
inciso II do Decreto no 3.000/99;
Que, portanto, as retenções do IR sobre operações financeiras não
guardavam relação com a receita registrada no resultado do exercício
corrente, o que não significa dizer que o rendimento decorrente de
operações financeiras não tenha sofrido a devida tributação; e
Que, por fim, os rendimentos auferidos nas operações de debêntures,
aplicações em renda fixa e fundos foram devidamente tributados para fins
de IRPJ, conforme se verificava das DIRFs (doc. 11), de modo que, ainda
que as retenções nos valores de R$ 4.333.88, R$ 19.585,57 e R$
181.143,69 não estivessem amparadas nos informes de rendimentos,
haviam sido, contudo, informadas na DIRF das respectivas fontes
pagadoras.
Com base em tais fundamentos, o contribuinte requereu que a Manifestação de
Inconformidade fosse julgada procedente para que fosse rejeitada a não homologação parcial,
uma vez que as provas juntadas indicavam que o valor foi oferecido à tributação, bem assim que
fosse concedido o direito de manter, integralmente, a compensação realizada, porquanto as
provas indicavam que as receitas financeiras foram oferecidas à tributação.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade fosse analisada. E, aí, em Acórdão de no 16-50.222 (e-fls.
135/149), a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo –
SP entendeu por julgá-la improcedente, de modo que o direito creditório pleiteado restou não
reconhecido, conforme se verifica da ementa a seguir reproduzida:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação do tributo pago
indevidamente, desde que faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO.
Não restou comprovado o oferecimento à tributação da receita correspondente ao IRRF
utilizado na apuração do imposto de renda relativo ao ano-calendário 2007 em valor
superior ao considerado pela Autoridade Administrativa, razão pela qual mantém-se a
decisão recorrida.”
Em 20/09/2013, o contribuinte foi intimado do resultado do Acórdão no 16-
50.222, conforme se atesta do Aviso de Recebimento de e-fls. 177, e, em 21/10/2013, entendeu
por apresentar Recurso Voluntário de e-fls. 202/212 por meio do qual sustenta, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Do Direito ao crédito
Que a diferença apontada pela RFB decorre da forma de tributação das
receitas financeiras que originaram o Saldo Negativo em tela, cujo
reconhecimento, para fins de incidência do IRPJ, se dá pelo Regime de
Competência e para fins de incidência do IR fonte pelo Regime de Caixa,
ou seja, no momento do resgate da aplicação; e
Que, para fazer prova do alegado, juntou os históricos das aplicações
financeiras (em sua maior parte investimento em debêntures), a origem de
cada aplicação, a legislação aplicável e a documentação contábil que
comprova o procedimento e oferecimento à tributação da totalidade dos
rendimentos auferidos nas aplicações citadas, por intermédio da DIPJ,
Informes de rendimentos, DIRF das fontes pagadoras e balancetes
contábeis.
(ii)
Das aplicações em debêntures
Que dos R$ 20.254.669,59 glosados pela autoridade fiscal, R$
18.626.984,27 decorrem do resgate da aplicação em debêntures, realizada
no mês de dezembro de 2007, conforme Comprovante de Rendimentos e
Retenção na Fonte apresentado (doc. 06 da Manifestação de
Inconformidade), bem assim que tal investimento foi vertido ao
patrimônio do fecorrente, por ocasião da incorporação da empresa Sisplan,
ocorrida em 31 de outubro de 2007, conforme documentação societária já
apresentada (doc. 05 da Manifestação);
(iii)
Ano-calendário de 2007
Que, a partir da análise dos quadros tais quais elaborados, constata-se que
o montante da receita contabilizada foi de R$ 33.531.300,49, cujo valor
compôs o total de R$ 34.020.870,72, informado na linha 21 – “Outras
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

Receitas Financeiras” da DIPJ de incorporação do ano-calendário de 2007;
e
Que, por fim, resta demonstrado o devido oferecimento à tributação dos
rendimentos contabilizados no ano-calendário de 2007.
(iv)
Ano-calendário de 2006
Que, em 2006, a aplicação de debêntures foi registrada contabilmente no
ativo e produziu os rendimentos registrados nos balancetes mensais de
janeiro a dezembro de 2006, bem assim que se verifica que o total de R$
37.569.211,38 foi devidamente registrado na conta Receita e compôs o
valor de R$ 38.596.168,68, informado na linha 21 – “Outras Receitas
Financeiras” da DIPJ do ano-calendário de 2006, restando-se demonstrado
o devido oferecimento à tributação de tais rendimentos no respectivo ano-
calendário de 2006; e
Que a Sisplan adquiriu as debêntures em razão da incorporação da
empresa Linex Participações Ltda., ocorrida em janeiro de 2006, e, em
razão disso, a Sisplan efetuou o registro contábil do ingresso deste
investimento em seu ativo, no valor de R$ 142.761,888,18, conforme se
verifica do razão contábil de janeiro de 2006.
(v)
Ano-calendário de 2005
Que, da leitura dos balancetes mensais de janeiro a dezembro de 2005 da
empresa Linex Participações, verifica-se que o montante de R$
33.694.478,88 compôs o valor de R$ 35.617.739,11, informado na linha
24 – “Outras Receitas Financeiras” da DIPJ do ano-calendário de 2005, de
modo que não restam dúvidas quanto ao ingresso de tais receitas na
apuração do Lucro real da Linex Participações Ltda. no ano-calendário de
2005 e que, posteriormente, foram incorporadas à Sisplan, a qual, por sua
vez, foi incorporada pelo Itaubank; e
Que, por fim, resta demonstrado o ingresso de investimento ao patrimônio
da Linex, ocorrido no ano-calendário de 2004.
(vi)
Ano-calendário de 2004
Que os balancetes mensais de setembro a dezembro de 2004 da empresa
Linex apresentam os registros da aplicação de debêntures e a sua
contrapartida, de modo o montante de R$ 6.628.622,25 compôs o valor de
R$ 12.233.376,07, resultado das receitas declaradas nas DIPS trimestrais
do ano de 2004, informado na linha 24 – “Outras Receitas Financeiras”; e
Que as debêntures foram adquiridas pela Linex em setembro de 2004, bem
assim que o não restam dúvidas sobre o oferecimento à tributação sobre a
totalidade das receitas financeiras em debêntures, acumuladas desde 2004,
e que perfazem o montante de R$ 111.423.613,00, cujo valor é
ligeiramente superior ao valor que consta no Informe de Rendimentos da
Recorrente de dezembro de 2007, no valor de R$ 111.102.878,70, o que
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

comprova o direito ao crédito de IRRF em razão do resgate da aplicação
neste período.
(vii)
Demais receitas financeiras do Itaubank
Que, além dos rendimentos financeiros em debêntures, a Autoridade fiscal
não reconheceu a existência dos créditos provenientes de outros
investimentos que não tiveram origem de empresas incorporadas, de modo
que, a partir da análise dos montantes dos rendimentos financeiros
declarados na Ficha 06A - Demonstração do Resultado – nas DIPJs do
período de 2004 a 2007, verifica-se que o Recorrente ofereceu à tributação
receitas em montante superior àquilo que restou indicado no Informe de
Rendimentos apresentado, podendo-se observar, pois, que a diferença de
R$ 1.472.768,75 foi tributada a maior;
Que não há razões que justifiquem a glosa efetuada pela autoridade fiscal,
bem como se verifica que todas as retenções informadas estão
resguardadas pelos informes de rendimentos devidamente acostados aos
autos, documento hábil para demonstrar o direito ao crédito de IR e à
compensação; e
Que, por fim, e restando comprovada a retenção sofrida através dos
Informes de Rendimentos do período informado, tais valores não podem
ser contestados pela Autoridade fiscal por suposta inconsistência com os
valores informados pelas fontes pagadoras.
Com base em tais alegações, o Itaubank pugnou pelo conhecimento e provimento
do Recurso Voluntário para que a decisão recorrida sejam integralmente reformada e, no final,
que a Compensação tal qual pleiteada seja homologada.
Os autos foram encaminhados para este E. CARF e, aí, em sessão realizada em
03/02/2015, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara acabou proferindo a Resolução no 1302-
000.357 por meio da qual entendeu por converter o julgamento do processo em diligência (e-fls.
547/556), conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“Preliminarmente, cabe ressaltar que o Despacho Decisório da Derat/SP, a fls. 11,
homologou parcialmente o PER/Dcomp no 14646.51636.040708.1.7.024703 e não
homologou os seguintes PER/Dcomps:
01291.88471.040708.1.7.028530;
33475.24228.040708.1.7.028019;
21110.00452.040708.1.3.029023;
11424.75339.310708.1.3.020866;
39983.82401.280808.1.3.029032;
13987.10667.290908.1.3.022564;
25542.13397.301008.1.3.029641;e
28486.48942.271108.1.3.029630;
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

Segundo, na sua manifestação de inconformidade, a recorrente se insurgiu contra a não
homologação de todos os PER/Dcomps acima tratados (...).
[...]
Terceiro, no seu recurso voluntário, a recorrente não se refere mais ao PER/Dcomp que
fora homologado parcialmente, ou seja, ao de no 14646.51636.040708.1.7.024703 (...).
Ocorre, porém, que o único PER/Dcomp que consta dos autos é justamente o
PER/Dcomp que fora homologado parcialmente, ou seja, o de no
14646.51636.040708.1.7.02. 4703.
Em face do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Derat/SP:
a) informe o porquê de os outros PER/Dcomp não terem sido juntados aos autos e,
independentemente do motivo, que os junte a estes autos antes de retorná-los ao
CARF;
b) realizando as diligências que se fizerem necessária, verifique a autenticidade dos
documentos juntados pela recorrente a fls. 290 a 544 (doc. 03 a 50);
c) se pronuncie sobre a prova agora juntada aos autos (doc. 03 a 50), confrontando-
as com os dados dos sistemas de controle da RFB, para, ao final, opinar se os
rendimentos financeiros relativos ao IRRF glosado haviam sido efetivamente
oferecidos a tributação no período de 2004 a 2007;
d) dê ciência do relatório de diligência à recorrente, concedendo-lhe prazo razoável
que se manifeste nos autos; e
e) após cumpridas as providências acima, retorne os autos ao CARF, para
prosseguimento do feito.” (grifei).
Posteriormente, a Autoridade de Origem apresentou o Relatório de Diligência no
2.752/2021, de 30 de setembro de 2021, por meio do qual concluiu, ao final, que (i) os
rendimentos financeiros transladados das empresas incorporadas Linex Participações (anos-
calendário de 2004 e 2005) e da Sisplan (anos-calendário de 2006 e 2007) foram oferecidos à
tributação no valor de R$ 111.425.611,36 e retenção a título de IRRF – rubrica 3426 no valor de
R$ 18.626.984,27, bem assim (ii) que, com relação à diferença de R$ 22.011.044,55, não havia
comprovação contábil por documentos hábeis de seu oferecimento nas empresas incorporadas
(fls. 1.216/1.220). Confira-se:
“RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
[...]
2. Preliminarmente, cabe ressaltar que o contribuinte sofreu uma cisão total em
31/08/2010, cuja alteração cadastral só foi implementada em 01/04/2013, com alteração
de jurisdição da DERAT-SPO para DEINF-SPO, sendo sucedida por três empresas (fls.
775/776 e 818/819) e por esta razão a diligência está sendo conduzida por esta equipe,
EQAUD-DIRAT/DEINF-SPO.
3. Quanto ao item a) da resolução, as declarações de compensação foram anexadas às e-
fls. 778/817, e são desconhecidas as razões das mesmas não terem sido juntadas aos
autos em procedimentos iniciais em atos do pretérito.
4. Para se cumprir o item b) da resolução foram realizadas três intimações fiscais em
razão da documentação juntada ao recurso voluntário estarem incompletas através dos
termos de intimação fiscal no 2.105/2021 (e-fls. 820/821), no 2.107/2021 (e-fls.
8.24/825) e sua reintimação, e no 2.648/2021 (e-fls. 1.003/1.004).
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

5. Da documentação juntada aos autos, colhemos as informações referentes as alegadas
receitas oferecidas à tributação em sua contabilidade as quais resumimos nas tabelas a
seguir:
5.1 Os ativos financeiros, no caso presente, as debêntures pós-DI adquiridas da
instituição financeira Itauleasing, estão registrados no razão contábil conta COSIF
1.3.1.10.57 (conta 1260.080.000.000) conforme a tabela abaixo:

5.2 A partir dessas aquisições, o ativo financeiro passou a gerar receitas financeiras que
foram registradas inicialmente na empresa Linex Participações Ltda., CNPJ
03.566.208/0001-60, no ano-calendário de 2004 e 2005, na conta de ativo COSIF
1.3.1.10.57 e sua contrapartida na conta de receita 7.1.5.10.00.0, verificadas nos
balancetes consolidados mensais, conforme tabelas a seguir:

Obs. As receitas financeiras produzidas pelas debêntures estão abarcadas pelas Outras
Receitas Financeiras no valor de R$ 10.142.904,88 declaradas na linha 24 da Ficha 6A -
Demonstração do Resultado da DIPJ 2005 do 4o trimestre (e-fls. 1.036).

Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

5.3 Sendo a Linex Participações Ltda. incorporada em 31.01.2006 pela SISPLAN Ltda.
CNPJ 00.926.440/0001-74, esse ativo financeiro passou a gerar receitas financeiras no
calendário 2006 e 2007, conforme os registros nos balancetes mensais, resumidos nas
tabelas 4 e 5 abaixo:

5.4 Resumimos na tabela 6, as receitas financeiras produzidas pelas debêntures pós-di
adquiridas da Itauleasing, comprovadas na sua contabilidade e oferecidas à tributação,
conforme a seguir:
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

Obs. A DIRF correspondente a esses rendimentos estão declarados em nome da
SISPLAN – CNPJ 00.926.440/0001-74 (e-fls. 1.215), com rendimentos de R$
111.102.878,70 e retenção de IRRF no valor de R$18.626.984,27.
6. Entretanto, conforme ficha 54 da DIPJ-2008, a fonte pagadora CNPJ
60.701.190/0001-04 informou rendimentos brutos de R$ 133.436.655,91 e retenção de
IRRF – rubrica 3426 no valor R$ 22.382.188,61. A diferença de rendimentos de R$
22.011.044,55, (R$ 133.436.655,91 – R$ 111.425.611,36), cuja retenção do imposto
ocorreria na liquidação dos títulos no ano calendário de 2007 (regime de caixa) e
caberia a fonte pagadora Banco Itaú S.A. recolher e declará-los de acordo com as
obrigações acessórias, não foram comprovados por documentos contábeis hábeis nos
anos calendários de 2004, 2005, 2006 e 2007 nas contas do Grupo 7 – COSIF
(7.1.5.10.00-0 0000), tais quais os registros efetuados nas empresas incorporadas Linex
e SISPLAN, com a identificação dos ativos financeiros geradores da receita. De forma
que não é possível convalidar que a diferença citada foi oferecida à tributação.
CONCLUSÃO
7. Em relação aos rendimentos financeiros glosados
a) Os rendimentos financeiros transladados das empresas incorporadas Linex
Participações (AC 2004 e AC 2005) e da SISPLAN (AC 2006 e AC 2007) foram
oferecidos a tributação no valor de R$ 111.425.611,36 (cento e onze milhões,
quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e onze reais, e trinta e seis centavos) e
retenção a título de IRRF – rubrica 3426 no valor de R$ 18.626.984,27.
b) Com relação a diferença de R$ 22.011.044,55 não há comprovação contábil por
documentos hábeis de seu oferecimento nas empresas incorporadas.
8. Encaminhe-se a EQCRE-DIRAT-DEINF/SPO, para dar ciência deste relatório de
diligência ao contribuinte concedendo-lhe o prazo de 30 dias para sua manifestação,
conforme o parágrafo 1o deste, item d).” (grifei).
Em 07/10/2021, o contribuinte tomou conhecimento do Relatório de Diligência no
2.752/2021, conforme se verifica do Termo de Abertura de Mensagem de fls. 1.224, e, na
sequência, apresentou Manifestação de fls. 1228/1231, acompanhada dos documentos de fls.
1.272/1.305, em que apontou, em síntese, que, ainda que a Autoridade tenha reconhecido
parcialmente o oferecimento das receitas à tributação no valor de R$ 111.425.611,36, o que teria
resultado no crédito de R$ 18.626.984,27 (IRRF – rubrica 3426), deixou de confirmar, no final, o
montante de R$ 22.011.044,55, sendo que, ao proceder com as respectivas análises, baseou-se
apenas nas operações de debêntures pós-DI (código 3426) e, no caso, deixou de considerar as
informações relativas às outras operações das quais se originaram as receitas não confirmadas,
conforme se verifica das tabelas abaixo:
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

Na oportunidade, o Itaubank aduziu, ainda, que as referidas receitas constam
como declaradas nas DIRFs de 2007 da Sisplan e do próprio contribuinte, as quais foram
confirmadas nos respectivos informes de rendimentos, conforme se verifica dos documentos
anexados à Manifestação de Diligência (doc.02 – fls. 1.278/1.285), de modo que, ao contrário do
que Autoridade Fiscal acabou sustentando, foram oferecidas à tributação entre os anos de 2005 e
2007, na linha “Outras Receitas Financeiras”, conforme se verifica das DIPJs e dos balancetes
acostados aos autos (docs. 03/05 – fls. 1.286/1.305), que, a rigor, podem ser resumidos no
quadro abaixo:

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram reencaminhados a este E.
CARF, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento de fls. 1.307. E, aí,
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

posteriormente, através do Despacho de fls. 1.309, os autos foram redistribuídos a este Relator
mediante sorteio, conforme dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do RICARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Proposta de Conversão do Julgamento em Diligência

Conforme restou evidenciado a partir da leitura do Relatório, rememore-se que,
em sessão realizada em 03/02/2015, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara acabou proferindo a
Resolução no 1302-000.357 por meio da qual entendeu por converter o julgamento do processo
em diligência para que a DERAT/SP verificasse, em síntese, a questão do oferecimento à
tributação das receitas financeiras e, na ocasião, adotasse as seguintes providências:
“Em face do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Derat/SP:
a) informe o porquê de os outros PER/Dcomp não terem sido juntados aos autos e,
independentemente do motivo, que os junte a estes autos antes de retorná-los ao
CARF;
b) realizando as diligências que se fizerem necessária, verifique a autenticidade dos
documentos juntados pela recorrente a fls. 290 a 544 (doc. 03 a 50);
c) se pronuncie sobre a prova agora juntada aos autos (doc. 03 a 50), confrontando-
as com os dados dos sistemas de controle da RFB, para, ao final, opinar se os
rendimentos financeiros relativos ao IRRF glosado haviam sido efetivamente
oferecidos a tributação no período de 2004 a 2007;
d) dê ciência do relatório de diligência à recorrente, concedendo-lhe prazo razoável
que se manifeste nos autos;
e) após cumpridas as providências acima, retorne os autos ao CARF, para
prosseguimento do feito.” (grifei).
Sucede que, no caso, a Unidade de Origem acabou não se desincumbindo
integralmente do seu mister no que diz respeito à analise da documentação apresentada e,
portanto, acabou não se manifestando e tampouco elaborando o Parecer Conclusivo acerca dos
argumentos e documentos que foram apresentados pelo contribuinte em relação aos rendimentos
decorrentes de outras receitas financeiras, os quais estão discriminados na Ficha 06-A Linha 54 -
Demonstração do Resultado das DIPJs do período de 2004 a 2007, de modo que, no meu
entendimento, a medida mais adequada para o momento seria a conversão do processo em
diligência.
É que, ao se cotejar as razões aduzidas pelo Recorrente em seu Recurso
Voluntário com as informações apontadas pela Autoridade fiscal no bojo do Relatório de
Diligência no 2.752/2021, percebe-se, claramente, que a Unidade de origem deixou de se
manifestar sobre as demais receitas financeiras do Itaubank, quais seja, CDBs, debêntures e
operações compromissadas, que, como dito, referem-se aos rendimentos decorrentes de outras
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

receitas financeiras, de acordo com o que havia sido solicitado por esta 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara quando da confecção da Resolução no 1302-000.357. Veja-se:
“c) se pronuncie sobre a prova agora juntada aos autos (doc. 03 a 50), confrontando-as
com os dados dos sistemas de controle da RFB, para, ao final, opinar se os rendimentos
financeiros relativos ao IRRF glosado haviam sido efetivamente oferecidos a tributação
no período de 2004 a 2007.”
A propósito, veja-se, a título de complementação, que, em resposta à Diligencia, o
contribuinte apresentou Manifestação de fls. 1228/1231, acompanhada dos documentos de fls.
1.272/1.305, por meio da qual demonstrou e explicou que havia realizado o oferecimento das
receitas financeiras à tributação, já que, no caso, e segundo a Recorrente, a Autoridade acabou
deixando de confirmar, no final, o montante de R$ 22.011.044,55, sendo que, ao proceder com
as respectivas análises, baseou-se apenas nas operações de debêntures pós-DI (código 3426) e,
no caso, deixou de considerar as informações relativas às outras operações das quais se
originaram as receitas não confirmadas.
Se é certo que a Autoridade – autuante e judicante - está vinculada à legalidade,
também é certo que é pela verdade material que a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo contribuinte e,
assim, acaba autorizando a autoridade julgadora a determinar a realização de diligências que
entender necessárias com a finalidade de complementar ou obter esclarecimentos sobre as provas
que já foram trazidas aos autos.
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72
dispõe que a Autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da
prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias. Confira-se:
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López1:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.

1 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Por essas razões, entendo que o julgamento do presente processo deve ser,
novamente, convertido em diligência para que a Unidade de Origem possa atender ao que já
havia sido determinado anteriormente por esta 2a Turma da 3a Câmara quando do julgamento da
Resolução no 1302-000.357, no sentido de se pronunciar sobre os documentos juntados aos autos
e aqueles que foram anexados à Manifestação (fls. 1.272/1.305), para que, a partir da da
respectiva análise, possa elaborar Parecer Conclusivo sobre o oferecimento à tributação, ou não,
dos rendimentos decorrentes de outras receitas financeiras, os quais estão discriminados na Ficha
06-A Linha 54 - Demonstração do Resultado das DIPJs do período de 2004 a 2007.
Portanto, entendo por converter o julgamento do presente processo em diligência
para que a Unidade de Origem possa realizar as seguintes providências:
(i)
Pronuncie-se sobre os documentos juntados aos autos e, sobretudo, quanto
aos documentos que restaram anexados à Manifestação de Diligência
apresentada pela Itaubank (fls. 1.272/1.305);
(ii)
Elabore-se Parecer Conclusivo sobre o oferecimento à tributação, ou não,
dos rendimentos decorrentes de outras receitas financeiras, os quais estão
discriminados na Ficha 06-A Linha 54 - Demonstração do Resultado das
DIPJs do período de 2004 a 2007; e
(iii)
Após a elaboração do aludido Parecer Conclusivo, intime-se a contribuinte
para que possa, caso seja de seu interesse, manifestar-se sobre o resultado
da diligência, no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, com ou sem a
manifestação, solicita-se que o presente processo seja devolvido a este colegiado para
prosseguimento do julgamento.

2.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por converter o
julgamento do presente processo em diligência, nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72,
para que a Unidade de Origem possa realizar as providências discriminadas anteriormente.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1302-001.164 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936754/2011-56

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 1327
DF CARF MF
Original